Tribunal: TJBA
Processo: 8065673-80.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065673-80.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: TIM CELULAR S.A. Advogado(s): ERNESTO JOHANNES TROUW, FABIO FRAGA GONCALVES, SONILTON FERNANDES CAMPOS FILHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE ITAJIBÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 776.594. TEMA 919 STF. TFF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFEITOS ERGA OMNES. INTERPRETAÇÃO DO PRECEDENTE. 1. A pretensão recursal consiste em obter provimento judicial para, cassando a decisão agravada, julgar procedente a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n. 8001467-71.2020.8.05.0191, promovida pelo município agravado, declarando a nulidade da CDA que lastreia a pretensão executiva; de modo que o cerne da questão recursal reside na aplicação da tese jurídica firmada no Tema n. 919, do STF, e na modulação dos efeitos da referida decisão. 2. O Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, RE n. 776.594, Tema n. 919, pacificou o entendimento de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz refoge à competência dos entes locais, sendo de competência privativa da União. 3. A vedação contida na tese firmada somente abarca taxas instituídas em virtude da atividade de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, não havendo óbice à instituição de taxas de fiscalização do uso e ocupação do solo (esta de competência dos municípios). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8065673-80.2023.8.05.0000, figurando como agravante, TIM CELULAR S.A., e agravado, MUNICIPIO DE PAULO AFONSO, ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Desembargador Relator.